Tribunal: TJMMG
Processo: 2000074-62.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000074-62.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001493-32.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 16/05/2024 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO PACIENTE PELO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PACIENTE PERDEU A SUA CONDIÇÃO DE MILITAR ESTADUAL – COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – ARTIGO 66, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – WRIT IMPETRADO NESTA CORTE CASTRENSE – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REVOGAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR PLEITEADO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Nos termos do artigo 467 do Código de Processo Penal Militar, não está comprovada a prática de qualquer ato de abuso de poder e ilegalidade por qualquer autoridade judiciária militar em desfavor do paciente. - Revogado o deferimento da medida liminar pleiteada. - A matéria deve ser submetida, primeiramente, à análise do Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de indevida supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento da medida processual ora impetrada. - Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Elias Luiz dos Santos, impetrante/advogado Adilson Vieira Pinto e coator apontado o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em não conhecer do presente writ, revogando o deferimento da medida liminar pleiteada. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que conheceu da presente ação e deixou de conceder a ordem de ofício, por não vislumbrar a ocorrência da prescrição alegada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente ex-Cb PM Elias Luiz dos Santos, pelos fatos que seguem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O presente feito visa, segundo o impetrante, combater ilegalidade esposada na tentativa de se executar condenação em ação penal militar prescrita. Sustenta o impetrante que o paciente que foi denunciado nos autos do Processo de n. 0001926-48.2010.4.01.3800, perante a 4ª Vara da Justiça Federal, sob a acusação de incidir nas iras do artigo 317 do Código Penal (CP) (corrupção passiva). Esta denúncia foi recebida em 11/01/2010, sendo declinada a sua competência para esta Justiça Militar estadual na sentença proferida em 16/12/2015 (Evento 1 – ANEXO 5), quando os autos foram distribuídos para a 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), onde foi processado e julgado. Em 24/04/2017, a denúncia foi recebida pela 1ª AJME. Em 07/01/2019, o Ministério Público aditou a exordial acusatória que foi recebida em 30/01/2021, transcorridos 9 (nove) anos e 19 (dezenove) dias desde o recebimento da denúncia pela juíza da 4ª Vara da Justiça Federal. A sentença condenatória do paciente foi proferida na 1ª AJME, em 03/02/2022, condenando o paciente a uma pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), sendo a reprimenda reduzida em grau recursal, resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, conforme acórdão de 04/10/2022, transitado em julgado em 11/05/2023 para o Ministério público e em 19/05/2023 para a defesa. Por ocasião da audiência de início da execução realizada no dia 25/08/2023, a reprimenda penal do sentenciado Elias Luiz dos Santos foi convertida em pena restritiva de direitos e remetidos os autos para a Comarca de Belo Horizonte, por se tratar de ex-militar. No dia 06/04/2024, foi impetrado este habeas corpus perante este egrégio Tribunal de Justiça Militar, com pedido liminar, visando liminar e definitivamente a decretação da extinção da punibilidade do paciente, ao argumento, em síntese, de que ele está a sofrer constrangimento ilegal, por ter-se operado a prescrição da pretensão executória do crime de corrupção passiva pelo qual foi condenado. Em decisão proferida no Evento 8, este relator deferiu o pedido liminar, visando suspender o seguimento da execução da pena restritiva de direitos do paciente e determinou que se oficiasse ao juiz de direito titular da 1ª AJME, para que prestasse as suas informações no prazo de cinco dias. Abriu-se vista à douta procuradora de justiça, para sua manifestação no prazo regimental. Após, foi determinado o retorno dos autos, para o prosseguimento do feito. As informações do juiz de direito titular da 1ª AJME foram apresentadas no Evento 15. A douta procuradora de justiça ofertou o seu parecer no Evento 19 dos autos. É o sucinto relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Na hipótese dos autos, a defesa do ora paciente, inconformada com a condenação de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, em primeira instância, interpôs recurso de apelação que redundou na redução da reprimenda penal para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto. Foram opostos embargos de declaração e embargos infringentes (Autos de n. 2000016-93.2023.9.13.0000), decisões que transitaram em julgado para o Ministério público em 11/05/2023 e para a defesa em 19/05/2023. A reprimenda penal foi convertida em pena restritiva de direitos em audiência realizada em 25/08/2023, e foram remetidos os autos para a Comarca de Belo Horizonte, por se tratar o paciente de um ex-militar. A prescrição da pretensão executória é uma modalidade que somente ocorre depois do trânsito em julgado para a acusação e para a defesa, ou seja, após a formação do título executivo penal. Enquanto o decisum não transita em julgado para a acusação e a defesa, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, mas, sim, da punitiva. Percebe-se que o impetrante pretende a declaração da extinção da punibilidade do paciente ao argumento de que se operou a prescrição da pretensão executória, em razão de estar cumprindo o requisito temporal decorrente da condenação imposta de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com sentença proferida em 03/02/2022 e transitada em julgado em 19/05/2023. Entretanto, no presente feito, o paciente perdeu a sua condição de militar estadual, e a análise da questão prescricional ficou a cargo da Comarca de Belo Horizonte, para onde foi enviada a execução criminal do paciente, conforme informações prestadas pelo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 15), inexistindo notícia de retorno do processo de execução para esta Justiça Militar. Ainda que a execução penal estivesse tramitando nesta Justiça Militar, o pedido deveria ocorrer em primeiro grau de jurisdição, sempre ao juízo da execução, nunca em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. Ao analisar detidamente os autos, verifico que já houve o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa e, ocorrendo esta situação, a análise se houve ou não a incidência da prescrição da pretensão executória compete ao juízo da vara de execuções penais, conforme estabelece o artigo 66, inciso II, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execuções Penais). Nesse sentido, colaciono ementa de caso análogo: PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA – PRESCRIÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 66, INCISO II, DA LEP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – MODIFICAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JUGLADO – VIA ELEITA – IMPROPRIEDADE – WRIT NÃO-CONHECIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1 – Após o trânsito em julgado, a competência para apreciar a possível extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo prescricional é do Juízo da Vara de Execuções Penais (art. 66, inciso II, da Lei de Execução Penal). [...] 3 – De modo diverso, a via mandamental se apresenta imprópria, como regra, para o só reexame da condenação (error in judicando) quando já transitada em julgado, uma vez que a preservação da coisa julgada é imprescindível à própria existência do discurso jurídico. 4 – Habeas corpus não-conhecido. (HC 136.908/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 16/11/2009). Neste contexto, nos termos do artigo 467 do Código de Processo Penal Militar, não está comprovada a prática de qualquer ato de abuso de poder e ilegalidade por qualquer autoridade judiciária militar. Nestes termos, revogo o deferimento da medida liminar pleiteada. A matéria deve ser submetida, primeiramente, à análise do Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de indevida supressão de instância. Entendo, ainda, que esta Justiça Especializada não mais possui competência para atuar no feito, o que inviabiliza o conhecimento da medida processual ora impetrada nesta Corte. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente writ. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a presente ação deve ser conhecida. O excelentíssimo Sr. juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) foi indicado como autoridade coatora e apresentou informações no Evento 15, conforme informa: Em 25/08/2023, foi realizada audiência de início de execução com a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritivas de direitos e determinada a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Belo Horizonte/MG por se tratar de ex-militar. Como se pode constatar do trecho supratranscrito, o juízo de primeiro grau já se manifestou sobre o caso, determinando o início da execução da pena e, inclusive, remetendo os autos para cumprimento perante a Justiça comum. Portanto, entendo que a presente ação deve ser conhecida. Vencido na preliminar, cabe examinar a necessidade de conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A e parágrafo único do Código de Processo Penal comum. Neste cenário, deixo de conceder a ordem pleiteada de ofício, por não vislumbrar a ocorrência da prescrição alegada. A denúncia foi recebida pela 1ª AJME em 24/04/2017, e a sentença condenatória foi proferida em 03/02/2022. Entre tais marcos, transcorreram 4 anos, 9 meses e 10 dias. Nos termos do art. 109, inciso V, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e seu § 1°, do Código Penal Militar, a prescrição da pena concretamente imposta somente ocorreria com o transcurso do prazo de 08 (oito) anos. Não se pode considerar para o cálculo da prescrição o recebimento da denúncia feito por juízo absolutamente incompetente em razão da matéria. Por tais razões, conheço da presente ação e deixo de conceder a ordem pleiteada de ofício. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, após analisar detidamente os autos deste habeas corpus, estou acompanhando o voto do eminente relator, pedindo vênia ao eminente desembargador Fernando Galvão. Entendo, como bem consignado no voto do desembargador Rúbio Paulino Coelho, que a competência para apreciar e decidir a matéria é do juiz da execução. Nesse sentido, o art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, é claro ao dispor que é do juiz da execução a competência para decidir sobre a extinção da punibilidade após o trânsito em julgado. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à matéria. Confira-se: Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. INDEMONSTRADA, CONTUDO, SUA OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7. “Esta Corte possui entendimento de que a análise do pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória cabe ao juízo da execução, uma vez que demanda a verificação de diversas informações, não apenas quanto ao trânsito em julgado para a acusação e início da execução da pena, como também acerca da ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto nos arts. 116, parágrafo único e 117, incisos V e VI, ambos do CP. Julgado: AgRg no HC 457.810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018” (AgRg no HC 473.344/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020). 8. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para determinar que o Juízo das Execuções competente analise a ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (RHC 144.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em relação ao encaminhamento dos autos para o cumprimento da pena, penso que não há uma decisão, muito menos decisão ilegal, mas mero despacho para a remessa dos autos ao juízo da execução, o que não induz análise na via do writ. Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, acompanho o eminente desembargador relator. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator